Tribunal: STF
Processo: Rcl 22972
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ACÓRDÃO – ALCANCE. O que decidido na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395 não alcança situação jurídica a envolver conflito de natureza previdenciária.